Tribunal: TJSP
Processo: 2131509-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o juízo a quo não atendeu ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Apesar da literalidade do dispositivo, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o juízo a quo não atendeu ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Apesar da literalidade do dispositivo, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Questão superada após a concessão parcial da liminar para que o juízo de origem fosse instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente que está bem fundamentada e apoiada em elementos do caso concreto, inclusive ressaltando o histórico criminal do paciente, razão pela qual encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não merecendo ser revista. Ordem denegada.